Tribunal: TJES
Processo: 5043682-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO MATERIAL E FORMALMENTE IRREGULAR EM CERTAME ANTERIOR. INIDONEIDADE MORAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA INAPLICÁVEL PARA IMPEDIR AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade do ato administrativo que contraindicou candidato na fase de investigação social do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 e determinou sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a contraindicação de candidato em fase de investigação social de processo seletivo público com base em irregularidade documental grave verificada em certame anterior; e (ii) estabelecer se a presunção de inocência impede a Administração Pública de considerar elementos objetivos indicativos de fraude documental para fins de aferição de idoneidade moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social em certames voltados às áreas de segurança pública e socioeducação abrange a análise da vida pregressa do candidato, incluindo sua conduta moral e social, e não se restringe à verificação de antecedentes criminais.

A Administração Pública pode avaliar a idoneidade moral do candidato com base em elementos objetivos constantes de seus próprios registros administrativos, sobretudo quando indicam possível fraude documental praticada em certame anterior.

A apresentação de certificado de pós-graduação material e formalmente irregular, cuja autenticidade foi infirmada pela própria instituição de ensino, constitui fato grave apto a comprometer a idoneidade moral exigida para o exercício do cargo público pretendido.

A inexistência do curso indicado, a duplicidade do número de matrícula em relação a outros candidatos, a divergência cronológica nas datas constantes do documento e a negativa de autoria das assinaturas pelo diretor da instituição revelam fortes indícios de inautenticidade do certificado apresentado.

A circunstância de o candidato não ter utilizado o documento irregular no certame atual não impede sua consideração na investigação social, que tem por finalidade examinar a vida pregressa e o padrão de comportamento do candidato.

O princípio da presunção de inocência não impede a Administração de valorar fatos objetivamente demonstrados no âmbito da investigação social, quando motivadamente apreciados e não baseados em meras suspeitas.

O controle jurisdicional sobre o ato administrativo deve limitar-se à verificação de sua legalidade, sendo legítima a atuação da Administração quando fundada em motivação idônea e elementos probatórios concretos.

Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando o candidato é cientificado da contraindicação, tem acesso à motivação do ato e apresenta recurso administrativo.

A ausência de contraprova idônea pelo candidato acerca da autenticidade do certificado ou da conclusão do curso reforça a legitimidade da decisão administrativa de contraindicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A investigação social em certames públicos destinados a funções de segurança ou socioeducação pode abranger a análise da vida pregressa do candidato e de sua conduta moral e social.

A Administração Pública pode contraindicar candidato quando existirem elementos objetivos que indiquem irregularidade documental grave apta a comprometer sua idoneidade moral, ainda que referente a certame anterior.

O princípio da presunção de inocência não impede a Administração de valorar fatos concretamente demonstrados para fins de aferição de idoneidade em investigação social.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.010, §§ 1º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.03.2015, DJe 06.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043682-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KENEDY REIS VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO MATERIAL E FORMALMENTE IRREGULAR EM CERTAME ANTERIOR. INIDONEIDADE MORAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA INAPLICÁVEL PARA IMPEDIR AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade do ato administrativo que contraindicou candidato na fase de investigação social do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 e determinou sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a contraindicação de candidato em fase de investigação social de processo seletivo público com base em irregularidade documental grave verificada em certame anterior; e (ii) estabelecer se a presunção de inocência impede a Administração Pública de considerar elementos objetivos indicativos de fraude documental para fins de aferição de idoneidade moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social em certames voltados às áreas de segurança pública e socioeducação abrange a análise da vida pregressa do candidato, incluindo sua conduta moral e social, e não se restringe à verificação de antecedentes criminais.

A Administração Pública pode avaliar a idoneidade moral do candidato com base em elementos objetivos constantes de seus próprios registros administrativos, sobretudo quando indicam possível fraude documental praticada em certame anterior.

A apresentação de certificado de pós-graduação material e formalmente irregular, cuja autenticidade foi infirmada pela própria instituição de ensino, constitui fato grave apto a comprometer a idoneidade moral exigida para o exercício do cargo público pretendido.

A inexistência do curso indicado, a duplicidade do número de matrícula em relação a outros candidatos, a divergência cronológica nas datas constantes do documento e a negativa de autoria das assinaturas pelo diretor da instituição revelam fortes indícios de inautenticidade do certificado apresentado.

A circunstância de o candidato não ter utilizado o documento irregular no certame atual não impede sua consideração na investigação social, que tem por finalidade examinar a vida pregressa e o padrão de comportamento do candidato.

O princípio da presunção de inocência não impede a Administração de valorar fatos objetivamente demonstrados no âmbito da investigação social, quando motivadamente apreciados e não baseados em meras suspeitas.

O controle jurisdicional sobre o ato administrativo deve limitar-se à verificação de sua legalidade, sendo legítima a atuação da Administração quando fundada em motivação idônea e elementos probatórios concretos.

Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando o candidato é cientificado da contraindicação, tem acesso à motivação do ato e apresenta recurso administrativo.

A ausência de contraprova idônea pelo candidato acerca da autenticidade do certificado ou da conclusão do curso reforça a legitimidade da decisão administrativa de contraindicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1.
A investigação social em certames públicos destinados a funções de segurança ou socioeducação pode abranger a análise da vida pregressa do candidato e de sua conduta moral e social. 2. A Administração Pública pode contraindicar candidato quando existirem elementos objetivos que indiquem irregularidade documental grave apta a comprometer sua idoneidade moral, ainda que referente a certame anterior. 3. O princípio da presunção de inocência não impede a Administração de valorar fatos concretamente demonstrados para fins de aferição de idoneidade em investigação social".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.010, §§ 1º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.03.2015, DJe 06.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
remessa necessária com
apelação interposto
pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
(
IASES
)
contra a r. sentença de evento ID 16117464, proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, em sede de mandado de segurança ajuizado por KENEDY REIS VIEIRA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que contraindicou o impetrante na fase de investigação social do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, determinando sua reintegração ao certame, caso inexistente outro óbice, nos termos do art
igo
487,
inciso
I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16117466), o recorrente alega, em síntese, que: (i) o ato administrativo de contraindicação do candidato possui respaldo no edital do certame, que prevê a exclusão de candidato que apresente documento falso ou utilize meio fraudulento para participar do processo seletivo; (ii) a investigação social realizada pelo órgão técnico do IASES constatou que o recorrido apresentou diploma falso de pós-graduação em processo seletivo anterior, havendo inclusive comunicação oficial da instituição de ensino informando a inexistência do curso e a não conclusão de pós-graduação pelo candidato; (iii) o princípio da presunção de inocência não impede a atuação da Administração Pública no controle da idoneidade moral dos candidatos, sobretudo quando fundada em elementos objetivos que indicam fraude documental; (iv) a avaliação da vida pregressa do candidato insere-se na esfera de discricionariedade técnica da Administração, cuja revisão judicial deve limitar-se ao exame da legalidade do ato; (v) a manutenção do candidato no certame afrontaria os princípios da moralidade administrativa e da confiança exigida para o exercício das funções inerentes ao cargo.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, denegar a segurança e manter o ato administrativo que contraindicou o recorrido no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023.

Sem contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, não obstante regularmente intimada, conforme se verifica do ID n. 16117468. Cumpre destacar a inexistência do direito invocado na petição de ID n. 16117469, circunstância que decorre do próprio dispositivo da legislação processual citado (art. 1.010, §§ 1º e 3º, do CPC), cujo rito processual não faculta ao recorrido o direito de apresentar contrarrazões em 2º Grau de Jurisdição. Diante da regular intimação e da ausência de manifestação no momento processual oportuno, verifica-se a consumação da preclusão.

Dito isso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, bem como da remessa necessária, uma vez que se cuida de mandado de segurança em que concedida a ordem em desfavor da Fazenda Pública, hipótese sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009.

A investigação social em certames voltados à segurança pública e socioeducação não se limita à verificação de antecedentes criminais, mas alcança a conduta moral e social do candidato. Visa aferir se o comportamento pretérito guarda compatibilidade com a retidão e probidade exigidas de agente público responsável pela ressocialização de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta o seguinte sobre a temática:

“a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público" (STJ - RMS: 45229 RO 2014/0062275-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015).

“a
investigação social
não se resume a analisar somente a vida pregressa do
candidato
quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e
social
no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do
candidato
à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT , julgado em 07/12/2017)

O
bserva-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a investigação social, em certames dessa natureza, não se restringe à existência de antecedentes criminais, podendo abranger a avaliação da conduta moral e social do candidato.

Diferente do que sustenta o recorrido e do quanto decidido na origem, a Administração Pública não se baseou em meras conjecturas ou inquéritos inconclusivos. O acervo probatório é robusto e descreve irregularidades materiais no certificado de pós-graduação apresentado em certame anterior na própria instituição (IASES). Conforme informações prestadas pelo Diretor Geral da UNIVES ao Núcleo de Inteligência (NINT/IASES):

- O curso mencionado no certificado ("Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo") sequer faz parte da grade curricular da referida instituição;

- O número de matrícula constante no documento (14636) é idêntico ao de outros três candidatos, embora a instituição gere números distintos para cada aluno;

- Há divergência cronológica entre o registro no verso (ano de 2020) e a data de conclusão na frente do certificado (ano de 2021);

- O Diretor Geral da instituição afirmou categoricamente que as assinaturas no documento não foram por ele produzidas.

Tomados em conjunto, esses elementos não revelam mera inconsistência formal sanável, mas convergem de modo seguro para a inautenticidade do certificado apresentado, evidenciando a existência de irregularidade documental grave (ocorrida no processo seletivo anterior da autarquia) e
apta a comprometer a idoneidade moral exigida na fase de investigação social
, independente da instauração de procedimento administrativo disciplinar ou trânsito em julgado penal para o exercício da autotutela administrativa.

Ressalte-se que o recorrido, em sede de recurso administrativo e na presente via judicial, não alegou ou produziu qualquer contraprova idônea para justificar tais irregularidades.
Limitou-se a alegar que o certificado falso refere-se a processo seletivo anterior e que, neste certame atual (Edital 001/2023), não indicou tal pós-graduação em sua inscrição,
como se a imputação de uso de documento falso (certificado de pós graduação) em concurso público realizado anteriormente, pelo próprio IASES, tivesse simplesmente sido apagada da memória institucional.

Tal argumento
deve ser afastado
. A investigação social analisa a vida pregressa do candidato. O fato de o candidato não ter utilizado o documento falso na inscrição atual não apaga a conduta fraudulenta pretérita, que revela ausência de idoneidade moral para o exercício do cargo.

Logo, admitir o ingresso de indivíduo que, em processo seletivo anterior, apresentou documento para ludibriar a Administração Pública seria premiar a torpeza e vulnerar a segurança das unidades de internação. A Administração, neste caso, agiu em estrita observância à legalidade e à proteção do interesse público.

Além disso, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o candidato foi cientificado da contraindicação, teve acesso aos fundamentos do ato e apresentou recurso administrativo, no qual pôde impugnar as irregularidades apontadas.

Ressalta-se que a invocação do princípio da presunção de inocência não afasta, por si só, a possibilidade de a Administração, no âmbito da investigação social, valorar fatos objetivamente demonstrados e incompatíveis com a idoneidade exigida para o exercício da função, desde que não se trate de mera suspeita, mas de elementos concretos e motivadamente apreciados.

Destaca-se a
relevante observação do Núcleo de Inteligência (NINT/IASES) de que o recorrente procura vincular a Investigação Social, que analisa vida pregressa, com resultado de procedimentos administrativos/policiais ou judiciais, quando, na realidade, a falsidade detectada na investigação social está sustentada em documentos próprios de processo seletivo, constantes na própria autarquia, independentemente do estágio de eventuais apurações penais ou disciplinares em outras esferas.

No recurso administrativo apresentado perante a Comissão, o candidato limitou-se a alegar que estaria sendo contraindicado “por ter apresentado diploma de pós-graduação falso durante a realização do certame” e que o procedimento instaurado pelo próprio IASES ainda se encontra em aberto, bem como que, no
atual
edital, teria realizado inscrição sem indicar curso de pós-graduação.

A Comissão e o Núcleo de Inteligência (NINT/IASES), porém, foram categóricos em esclarecer que a contraindicação se refere a registro sobre sua vida pregressa (processo seletivo anterior), e não a eventual informação prestada no Edital 001/2023, permanecendo intacta a constatação documental de que o certificado utilizado outrora é material e formalmente irregular.

Apesar de ciente de todas essas circunstâncias concretas, o recorrido não trouxe a juízo qualquer elemento que infirmasse as irregularidades apontadas pela UNIVES e pelo NINT, tampouco demonstrou, por documentos, que teria efetivamente cursado e concluído a pósgraduação em questão ou que sua eliminação no certame anterior decorreu de erro administrativo, limitandose a invocar genericamente a presunção de inocência e a pendência de apuração interna.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, mantendo-se o ato administrativo que contraindicou o impetrante na fase de investigação social do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, restando prejudicada a remessa necessária.

Custas pelo impetrante, observada a suspensão de exigibilidade,
pois
beneficiário da gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, mantendo-se o ato administrativo que contraindicou o impetrante na fase de investigação social do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, restando prejudicada a remessa necessária.

Custas pelo impetrante, observada a suspensão de exigibilidade,
pois
beneficiário da gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.